Tribunal: STF
Processo: RE 89140
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NEGA SEGUIMENTO (R.I., ART. 22, PAR 1)
PORQUE INCABIVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. II. TRATANDO-SE
DE EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL A ARGÜIÇÃO DE AFRONTA A COISA
JULGADA, NO CASO, CONFUNDE-SE COM A PROPRIA INVIABILIDADE DA
PRETENSAO ÚLTIMA. III. AGRAVO NÃO PROVIDO, COM BASE NO R.I., ART.
308, V, NA REDAÇÃO DA EMENDA N. 3/75.